Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ESTATUTO DO IDOSO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO IMEDIATA. ILPI. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. IDOSA COM PROBLEMAS MENTAIS. DEVER DO ESTADO. POLÍTICA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA NA SENTENÇA. ARTIGOS 203 E 230, DA CF/88 C/C ARTIGOS 2o, 3o, 4o, 37 E 46, DO ESTATUTO DO IDOSO – LEI 10.741/2003. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu, Distrito Federal, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada em seu desfavor por pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. O apelante alega ausência de direito da autora ao acolhimento institucional sem o cumprimento das formalidades legais, destacando limitações orçamentárias e administrativas do Estado e defendendo a necessidade de observância da ordem regular de prioridade. Argumenta ainda que a priorização judicial da autora viola a isonomia, interfere nos critérios técnicos estabelecidos e pode prejudicar outros indivíduos em situação semelhante. Por fim, sustenta a existência de apoio familiar à autora e pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de acolhimento de idosa em situação de vulnerabilidade em ILPI, fora da ordem de fila e com base em critério individual, configura violação aos princípios da reserva do possível, da isonomia e da separação de poderes; e (ii) saber se a presença de apoio familiar (filho), ainda que em condições precárias de provisão dos cuidados essenciais, exime o Estado do dever de prestar a assistência integral na modalidade de acolhimento institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção ao idoso é direito fundamental de aplicabilidade imediata, conforme o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal. A omissão do Poder Público em prover atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento ilícito. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), em seus artigos 37 e 46, assegura o direito à moradia digna e à assistência integral em ILPI quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, incumbindo ao Estado o dever de prestá-la.
4. No caso concreto, a idosa apresenta comprovada situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade, necessitando de cuidados contínuos e especializados, inclusive estando acamada e utilizando cadeira de rodas e fraldas geriátricas. A ausência de condições da família (filho único, desempregado e com problemas psicológicos, inclusive com tendências ao autoextermínio) em prover o suporte necessário, corroborada por relatório social e parecer do Ministério Público, enseja a aplicabilidade da medida excepcional e subsidiária de internação em entidade de longa duração, seja pública ou particular.
5. A intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais não representa afronta aos princípios da isonomia ou da separação de poderes. O princípio da igualdade material impõe que se olhe para a realidade de cada pessoa, tratando desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, especialmente diante de indivíduos em situação de vulnerabilidade. A atuação jurisdicional, ao analisar os fatos à luz do ordenamento jurídico vigente, garante a efetivação de um direito constitucionalmente assegurado, sem configurar ingerência indevida na discricionariedade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária admitida e recurso voluntário conhecido e ambos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.
Tese de julgamento: "1. A proteção ao idoso em situação de vulnerabilidade social constitui direito fundamental de aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de prestar assistência integral, incluindo o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), quando ausente rede de apoio familiar ou comprovada a impossibilidade de sua manutenção. 2. A intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à moradia e à assistência de idoso em situação de vulnerabilidade, diante da omissão estatal, não configura violação à separação de poderes ou ao princípio da isonomia, mas concretização da igualdade material e do dever constitucional e legal de proteção ao idoso."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, 203, 230; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2o, 3o, 4o, 35 §2o, 37, 46; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 373, inciso I, 487, inciso I, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. TJDFT, Acórdão 1924347, 0715119-31.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.